Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO A documentação acostada pela agravante evidencia que recebe salário líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, além das parcelas de licença prêmio que superam os R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Portanto, a recorrente não se qualifica como hipossuficiente de recursos financeiros, ainda que possua neoplasia e, supostamente, tenha altos gastos com medicamentos, de modo que o benefício da gratuidade de justiça fica indeferido. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito